Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Processo : 0703199-17.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 148004501 dos autos originários n. 0704691-41.2023.8.07.0001), proferida em ação de despejo por falta de pagamento, que indeferiu o pedido liminar de despejo para a desocupação voluntária do imóvel, sob o fundamento de que “a lei fala em inexistência de garantia, não em garantia insuficiente”. O feito foi retirado da pauta de julgamentos em virtude de notícia de sentença na origem. Consoante verificado nos autos originários, sobreveio sentença em 07/08/2023 para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a interposição de embargos de declaração pela ré agravada a fim de suscitar omissão no deferimento da gratuidade de justiça a seu favor e inexigibilidade de honorários. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator